Tribunal: TJMT
Processo: 1039819-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1039819-43.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Recorrido: EDSON MARCOS DA SILVA.
Data do Julgamento: 25/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.o 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.
Ausente violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039819-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.369.381-03 (RECORRENTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.o 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.

Ausente violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021